Tribunal: TJMT
Processo: 1070379-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1070379-94.2022.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e RENTCARS LTDA
Recorrido: LORENA CLEMENTE COURA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 15 de março de 2024
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NEGATIVAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR PACTUADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS FORNECEDORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA INERENTE DA CONTRATAÇÃO INTERMEDIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A QUANTIA FIXADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência a qual declarou inexistente o débito objeto da demanda, no valor de R$ 193,05 (cento e noventa e três reais e cinco centavos), e ainda ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. As fornecedoras apresentaram recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada e ainda, a recorrente RENTCARS LTDA alegou ilegitimidade passiva.
3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder toda a cadeia de consumo objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros. Devendo ser afastada a preliminar suscitada.
4. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Possui apenas os débitos discutidos na exordial, contudo, o quantum indenizatório é superior aos valores praticados por esta Turma em casos análogos.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para minorar o quantum fixado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070379-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORENA CLEMENTE COURA - CPF: 005.582.561-39 (RECORRENTE), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0028-80 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), RENTCARS LTDA - CNPJ: 10.998.234/0001-23 (RECORRIDO), GILSON JOAO GOULART JUNIOR - CPF: 029.719.039-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024